Tribunal: TJMT
Processo: 1016034-89.2019.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016034-89.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Vícios de Construção, Competência]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), JOELMA GARDIN DOS SANTOS - CPF: 421.772.191-91 (AGRAVANTE), RICARDO ALVES VASCONCELOS - CPF: 362.956.471-20 (AGRAVANTE), ANELIZE DE SOUZA - CPF: 570.947.301-44 (AGRAVANTE), ASCINDINO PINTO DE MORAES - CPF: 078.480.211-49 (AGRAVANTE), MARA CELIA PEREIRA LEITE - CPF: 329.161.831-91 (AGRAVANTE), EDSON AGOSTINHO LEITE - CPF: 474.178.111-91 (AGRAVANTE), EBY TEREZINHA DE CAMPOS RONDON - CPF: 345.838.581-91 (AGRAVANTE), VERA LUZ DE SOUZA - CPF: 207.275.501-87 (AGRAVANTE), ACELINA BISPO DOS SANTOS - CPF: 108.318.271-49 (AGRAVANTE), THIAGO ALEXANDRE DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 000.955.411-44 (AGRAVANTE), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (AGRAVADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (AGRAVADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (AGRAVADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (AGRAVADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), GAYA LEHN SCHNEIDER PAULINO - CPF: 935.085.061-34 (ADVOGADO), VALERIA LEMES DE MEDEIROS - CPF: 006.185.801-31 (ADVOGADO), DIANARU DA SILVA PAIXAO - CPF: 997.658.961-15 (ADVOGADO), JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ADVOGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS – VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO – DECISÃO QUE DETERMINOU A REMESSA DOS AUTOS PARA A JUSTIÇA FEDERAL A FIM DE QUE SEJA APRECIADO O PEDIDO DE INGRESSO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – ANÁLISE DO INTERESSE JURÍDICO – COMPETÊNCIA – JUSTIÇA FEDERAL – SÚMULA Nº 150 DO STJ –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Cabe à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas (STJ, Súmula nº 150).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOELMA GARDIN DOS SANTOS E OUTROS, com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Ordinária de Responsabilidade Obrigacional nº 1008676-18.2017.8.11.0041, declarou o interesse da Caixa Econômica Federal no feito e, declinou a competência da justiça estadual, remetendo-o à Justiça Federal, a fim de que seja apreciado o pedido de ingresso da Caixa Econômica Federal.

Em suas razões, a agravante aduz que a relação jurídica discutida nos autos principais é da competência da justiça estadual, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo qualquer interesse da União ou da CEF.

Sustentam que o Recurso Repetitivo nº 1.091.393/SC foi julgado pelo STJ, fixando a competência da Justiça Estadual.

Discorrem sobre a inaplicabilidade da Lei 13.000/14 (MP 633/13) e sobre a falta de interesse da Caixa Econômica Federal em ações de seguro habitacional.

Requer a concessão do efeito suspensivo e o provimento do agravo.

Em suas contrarrazões, as seguradoras litigantes manifestaram-se pelo desprovimento do presente agravo (Petições de Id. n.º 24821491, 27012482, 27012490, 27017455 e 27345473).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(Ofício de Id. 24595491)

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Compulsando os autos, verifico que falta razão aos agravantes.

O atual entendimento firmado pela Corte Superior é no sentido de que, para ingressar no feito, a CEF deve provar o seu interesse jurídico, mediante demonstração do comprometimento do Fundo.

Todavia, não compete à Justiça Estadual analisar se existe interesse jurídico da empresa pública para atuar no feito.

De modo que, formulado o pedido para a Caixa Econômica Federal (id’s. 22373999 e 22385952) ingressar nos autos, apenas a Justiça Federal têm competência para decidir sobre a existência de interesse jurídico.

Nesse sentido é o teor da Súmula nº 150 do STJ:

“Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas.”

O colendo Superior Tribunal de Justiça, em situação idêntica a presente, posicionou-se pela necessidade de observância da Súmula nº 150:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. RECONHECIMENTO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REPETITIVO. RESP N. 1.091.393/SC. SÚMULAS N. 150, 224 E 254 DO STJ. 1. Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas pública. Súmulas n. 150, 224 e 254 do STJ. 2. A CEF somente ingressará na lide quando provar documentalmente seu interesse jurídico mediante demonstração não apenas da existência de apólice pública mas também do comprometimento do Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS, com risco efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice de Seguro Habitacional - FESA (EDcl nos EDcl no REsp n. 1.091.393/SC). 3. Agravo regimental de SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS desprovido. Embargos de declaração de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (STJ, AgRg no CC 129814/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 23/10/2013)

Por efeito, tem-se que a decisão não merece reforma, a qual deve permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Assim, andou bem o Juízo
a quo
em determinar a remessa dos autos à Justiça Federal, uma vez que a Justiça Estadual é absolutamente incompetente para analisar se existe interesse jurídico que justifique a presença da Caixa Econômica Federal.

Desse modo, analisando os argumentos do presente recurso, não encontro razão para reformar a decisão agravada, devendo ser mantida incólume.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020